Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-43.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Obrigação securitária. Seguro habitacional. Inépcia da petição inicial não verificada. Ilegitimidade passiva afastada, uma vez que o pedido tem por fundamento contrato de seguro habitacional. Denunciação da lide da construtora que é afastada, pois esta não integrou o contrato de seguro e também por não ser permitida a ampliação das questões deduzidas na inicial. Interesse de agir da Autora

Ementa:
Obrigação securitária. Seguro habitacional. Inépcia da petição inicial não verificada. Ilegitimidade passiva afastada, uma vez que o pedido tem por fundamento contrato de seguro habitacional. Denunciação da lide da construtora que é afastada, pois esta não integrou o contrato de seguro e também por não ser permitida a ampliação das questões deduzidas na inicial. Interesse de agir da Autora caracterizado. Competência da Justiça Federal já afastada em julgamento realizado em agravo de instrumento. Relação entre as partes que é de consumo. Aplicação do CDC. Prova pericial produzida a indicar a ocorrência de danos na residência da Autora, decorrentes de vícios de construção. Prescrição. Não ocorrência. Danos alegados que são contínuos e permanentes e não é possível aferir-se uma data acerca de seu surgimento, além de inexistir recusa formal da seguradora em cobrir os danos elencados. Precedentes jurisprudências, inclusive do STJ. Indenização devida. Risco previsto na apólice de seguro. Multa decendial devida. Correção monetária e incidência de juros de mora corretamente determinados na r. sentença. Sentença de procedência mantida. Sem majoração da verba honorária, pois já estabelecida em seu patamar máximo. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.